Tribunal: TJDFT
Processo: 0714645-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714645-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PAO DELICIA ARTESANAL LTDA - ME, KAREN LORHANE PEREIRA RIBAS, MIRIANGELICA PEREIRA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF (ID 16534469 – Pág. 427) que, nos autos do cumprimento de sentença PJe n. 0711032-59.2018.8.07.0001 requerido pelo agravante em desfavor de PAO DELICIA ARTESANAL LTDA. – ME, de MIRIANGELICA PEREIRA FERREIRA e de KAREN LORHANE PEREIRA RIBAS, ora agravados, indeferiu o pedido de expedição de ofício às Fintechs e administradoras de cartão de crédito, para fins de localização de ativos financeiros em nome dos devedores, nos seguintes termos: (...). Nada a prover quanto ao pedido retro, em face da decisão preclusa de ID 48618864, que condicionou a retomada da execução à indicação concreta de bens, e não para meras diligências. Cumpra-se a decisão de ID 48618864 (...). (ID 16534469 – Pág. 427) Nas razões recursais apresentadas, o agravante relata que ajuizou cumprimento de sentença em desfavor dos agravados objetivando o pagamento dos valores oriundos das obrigações firmadas via Termo de Cláusulas Especiais para Utilização de Crédito BB CRÉDITO EMPRESA n. 123.604.721, no valor de R$ 253.614,55 (duzentos e cinquenta e três mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos). Assevera que, após o trâmite processual e longa busca de bens de propriedade dos agravados, com pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, não logrou êxito em obter o pagamento do débito. Nesse passo, aduz que requereu a expedição de ofício às Fintechs e administradoras de cartão de crédito para que informem a existência de cadastro em nome dos agravados e de eventual saldo depositado que possa vir a ser utilizado para satisfação da dívida, pleito este indeferido. Pontua que, embora as Fintechs sejam instituições financeiras devidamente regularizadas, responsáveis por manuseio de ativos financeiros, nem todas elas são englobadas pelos sistemas informatizados à disposição do Judiciário, como é o caso do BACENJUD, para pesquisa e bloqueio de ativos financeiros, o mesmo se dá quanto às administradoras de cartão de crédito. Aborda não ser possível indicar concretamente a conta e o eventual saldo, porquanto tais instituições são acobertadas pelo sigilo inerente à atividade financeira, sendo necessária a expedição de ofício com esse propósito, conforme arts. 854 e 835, I, do CPC, que privilegiam a penhora em dinheiro constante em depósito ou aplicação financeira. Rememora, à luz dos arts. 4o, 6o, 139, IV, e 797 do CPC, que a execução se realiza no interesse do exequente, sendo sua prerrogativa provocar o Juízo para tomar novas medidas com a finalidade de saldar seu crédito. Entendimento em sentido contrário, a seu ver, representaria mácula aos princípios da razoável duração do processo e da segurança jurídica. Indicando estarem presentes os seus pressupostos legais, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para autorizar tal diligência. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a expedição de ofício às Fintechs e administradoras de cartão de crédito por ele listadas, tudo com o intuito de aferir a existência de ativos financeiros em nome dos devedores para a satisfação do crédito objeto da demanda. Preparo constante no ID 16534467 e 16534468. Juntou documentos. É o relatório, no que necessário. DECIDO. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução (cumprimento de sentença), conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada (CPC, art. 995, parágrafo único) ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 300). A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se constata a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. A questão litigiosa neste agravo cinge-se a possibilidade ou não de expedição de ofício às Fintechs e administradoras de cartão de crédito listadas pelo credor em ID 16534469 – Pág. 424/426 a fim de localizar ativos financeiros em nome dos devedores, uma vez que infrutíferas as demais diligências realizadas (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF – ID 16534469 – Pág. 318), para fins de satisfação do débito oriundo das obrigações firmadas via Termo de Cláusulas Especiais para Utilização de Crédito BB CRÉDITO EMPRESA n. 123.604.721 (R$ 253.614,55). Pois bem. Conforme definição do Banco Central do Brasil, Fintechs: (...) são empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. Atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor. Podem ser autorizadas a funcionar no país dois tipos de fintechs de crédito – para intermediação entre credores e devedores por meio de negociações realizadas em meio eletrônico: a Sociedade de Crédito Direto (SCD) e a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP), cujas operações constarão do Sistema de Informações de Créditos (SCR). (...). (Disponível em &lt;https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/fintechs.&gt; Acesso em 8 jun. 2020. Diante de sua natureza, as fintechs são classificadas como instituições financeiras, conforme Resoluções CMN n. 4.656/18 e n. 4.657/18 e, por serem relativamente novas, não integram a base de pesquisa dos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, em especial o BACENJUD 2.0, cabendo ao credor requerer a expedição de ofício judicial a essas instituições na busca da satisfação do seu crédito. O mesmo acontece com determinadas administradoras de cartão de crédito. Em que pese essa peculiaridade e sem se olvidar que a execução deve privilegiar o interesse do credor (CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, e 797), para fins de garantia do adimplemento forçado, no particular, o agravante apenas listou as fintechs e administradoras de cartões de crédito, sem qualquer indício da existência de relacionamento firmado entre os agravados e as instituições mencionadas. Também não há notícia da existência de créditos ou de eventual valor em nome deles. Nesse cenário, não cabe ao Poder Judiciário atuar a serviço do agravante, tomando providências investigativas aleatórias e infindáveis na tentativa de localização de bens de seus devedores. Desse modo, nesse juízo de cognição sumária, não se verifica desacerto na decisão agravada, uma vez que, nos termos do art. 921, §§ 2o e 3o, do CPC, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, o que, a princípio, não foi demonstrado pelo recorrente, não sendo suficiente a indicação lacônica de diversas instituições financeiras sem indícios mínimos de que os agravados seriam seus clientes, tampouco que houve percepção de rendimentos. Rememore-se que já foram empreendidas diversas diligências para localização de bens dos devedores, todas infrutíferas. Ademais, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a recomendar o deferimento do efeito suspensivo ativo durante o processamento do presente agravo, haja vista se tratar de medida persecutória sem qualquer evidência de sucesso nesse momento, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada por ocasião do julgamento pelo colegiado desta Turma Cível. Em reforço, com as devidas adaptações: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Não localização de bens dos devedores passíveis de constrição. Pretensão à requisição de informações junto de fintechs, a fim de verificar a existência de negócios mobiliários e de aplicações financeiras que essas empreendam. Insolvência dos devedores que ordinariamente induz à crença de impossibilidade de realização de negócios de vulto nesse ramos apontado. Requisição de informes que exige a existência de indícios indicativos de escamoteio de bens como condição a tanto. Inexistência. Poder Judiciário que não pode se pôr à disposição para providências aleatórias com vistas à investigação sobre a existência de bens de devedores, para suprir a desídia de credores imprevidentes. Denegação da requisição de informes. Acerto. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2095813-25.2020.8.26.0000; Relator (a): Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BEM IMÓVEL. OFÍCIO À ANOREG. NÃO CABIMENTO. PENHORA DE CRÉDITO JUNTO A ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não comporta deferimento o pedido de pesquisa de bens do devedor perante a Anoreg/BR, porquanto essa associação, entidade de classe, não dispõe de informações acerca de bens imóveis e de seus respectivos proprietários. Nesse particular, registra-se que apenas os cartórios de registros de imóveis possuem tais registros. 2. Se a parte agravante apenas indica as administradoras de cartões de créditos da quais a parte agravada possa ser cliente e não demonstra a existência de crédito e seu valor, revela-se inviável o deferimento do pedido de expedição de ofício visando à penhora de crédito junto às administradoras de cartão de crédito. 3. Destaca-se que o indeferimento de aludidos pedidos não ensejará prejuízo ao agravante, porquanto o cumprimento de sentença não será extinto, mas poderá ser suspenso, nos termos do art. 921, III, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1238102, 07248479220198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Decorrido o prazo e realizadas as devidas certificações, voltem conclusos. Brasília/DF, junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora